Tribunal: TCU
Processo: 003.238/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhar concessões de transmissão de energia elétrica, cujo objeto abrange a construção, operação e manutenção de empreendimentos que comporão a Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN), incluindo a gestão socioambiental e fundiária associada, com obras nos estados do Amazonas Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento de desestatização com vistas a analisar, nos termos da Instrução Normativa-TCU 81/201, a documentação referente às outorgas que constituem o objeto do Leilão de Transmissão Aneel 1/2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar que, sob o ponto de vista formal, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) atendeu aos requisitos previstos nos arts. 3o e 8o da IN-TCU 81/2018 para a desestatização de que trata o Leilão Aneel 1/2020 e que, dentro do escopo da presente análise, não foram constatadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento do referido processo de outorga; 9.2. recomendar à Aneel, com fulcro no art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de consultar o MME, a EPE e o ONS, quando cabível, para que adotem, de forma conjunta, medidas com o objetivo de esclarecer dúvidas e aproveitar contribuições no âmbito das consultas e audiências públicas que antecedem os Leilões de Transmissão de Energia Elétrica, dando pleno cumprimento ao disposto nos arts. 39 da Lei 8.666/1993 e 3o, XX, da IN 81/2018; 9.3. dar ciência à Aneel, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução 315/2020, das seguintes deficiências que foram identificadas nestes autos, com o objetivo de que sejam adotadas providências internas visando prevenir a repetição dessas ocorrências em futuros leilões de transmissão: 9.3.1. não encaminhamento ao TCU de " estudo contendo descrição exaustiva de todos os elementos que compõem a matriz de repartição de riscos do empreendimento, fundamentando a alocação de cada risco mapeado para cada uma das partes envolvidas no contrato a ser firmado ", no que concerne ao Leilão de Transmissão 1/2020, o que infringiu o disposto no art. 3o, XXI, da IN 81/2018; 9.3.2. em relação aos Lotes 2, 3, 5, 10 e 11, realização de pesquisas de mercado deficientes, com poucos fornecedores ou desatualizadas, uma vez que foram obtidas menos de três cotações e não foram apresentadas justificativas circunstanciadas para essas constatações, o que possibilita a fixação de RAP inadequadas e vai de encontro à jurisprudência do TCU; e 9.3.3 no que concerne ao Lote 11, a atualização de cotação obtida há mais de dois anos com base na variação de um índice geral (IPCA), além de poder distorcer as condições da época da elaboração dessa cotação, contraria a jurisprudência do TCU; e 9.4. determinar que cópias das peças 76 a 79 destes autos sejam inseridas nos autos do TC Processo 035.319/2020-8 , visando fornecer subsídios para a análise que está sendo realizada naquele processo; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão à Aneel, ao Ministério de Minas e Energia, à Empresa de Pesquisa Energética e ao Operador Nacional do Sistema.